Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração em apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde de autogestão. diagnóstico de angiomiolipoma gigante em rim esquerdo. cirurgia robótica. Julgamento antecipado do mérito. Supressão da fase de especificação de provas. Violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa e do duplo grau de jurisdição. Alegação de contradição e obscuridade. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi contraditório e obscuro, pois teria se baseado em premissas equivocadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de contradição ou obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios alegados. Restou evidenciada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, da não surpresa e ao duplo grau de jurisdição. Conforme explicitado naquela oportunidade, não se trata de uma análise da valoração das provas, mas sim do iter processual que acabou sendo comprometido com a supressão da fase de especificação das provas.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 10, 355, I, 1.022, II, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.